Tribunal: TJDFT
Processo: 0702857-20.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PENSIONISTA. CEGUEIRA MONOCULAR. ISENÇÃO. ART. 6o, INC. XIV, DA LEI 7.713/88. INTERPRETAÇÃO LITERAL. PERÍCIA DOCUMENTAL. VALIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRAZO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em nulidade da sentença quando a perícia é realizada de forma indireta, com base em laudos e relatórios médicos idôneos e suficientes para atestar a moléstia grave, nos termos do art. 464 do CPC e da Súmula 598 do STJ. Precedentes.
2. A literalidade do art. 6o, inc. XIV, da Lei no 7.713/88 não distingue entre cegueira binocular e monocular, de modo que a isenção de imposto de renda alcança igualmente o portador de cegueira em apenas um dos olhos. Precedentes.
3. Reconhecida a moléstia grave, o contribuinte faz jus à restituição do indébito referente aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, nos termos do art. 168, inc. I, do CTN, com correção exclusiva pela SELIC, vedada a limitação do ressarcimento à data do trânsito em julgado.
4. Recurso conhecido e não provido.